Tribunal: TJSP
Processo: 1010844-85.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010844-85.2020.8.26.0003; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. indenização por danos morais. Plano de saúde. Nulidade do Julgamento virtual. Descabimento. Ausência de prejuízo. Nítido caráter de infringência. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. indenização por danos morais. Plano de saúde. Nulidade do Julgamento virtual. Descabimento. Ausência de prejuízo. Nítido caráter de infringência. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010844-85.2020.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é
embargada THALITA CONZ DE TOLEDO CRUZ AFONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010844-85.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
2
VOTO No. 13929
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010844-85.2020.8.26.0003/50000
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
EMBARGADA: THALITA CONZ DE TOLEDO CRUZ AFONSO
COMARCA: SÃO PAULO
MMa. JUÍZA “A QUO”: PATRÍCIA MAIELLO RIBEIRO PRADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de
Fazer c.c. indenização por danos morais. Plano de saúde.
Nulidade do Julgamento virtual. Descabimento. Ausência de
prejuízo. Nítido caráter de infringência. Inexistência de
omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de
alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de
Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022,
do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/03) opostos pela
Embargante “SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.” em face do Venerando
Acórdão de fls. 654/660, o qual, por unanimidade de votos, negou provimento ao
Recurso da ora Embargante, em Ação de Obrigação de Fazer c.c. indenização por
danos morais.
Alega a Embargante, em apertada síntese, que o V. Acórdão é nulo,
já que prolatado em Julgamento Virtual, sendo que a Apelante havia pleiteado de
forma expressa o julgamento presencial do Recurso de Apelação. Por fim, pleiteia o
provimento dos Embargos de Declaração.
É o breve Relatório.
Razão não assiste à Ré ora Embargante.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e
III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer
Decisão Judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010844-85.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
3
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”.
Pois bem.
No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios opostos,
verifica-se que a Embargante não demonstra, efetivamente, a ocorrência de
quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na Legislação mencionada, seja
omissão, dúvida, obscuridade ou contradição, passíveis de alteração ou
esclarecimentos suplementares, razão pela qual possui este Recurso límpido caráter
infringente.
A título de argumentação, não há que se falar em cerceamento de
defesa ante o julgamento virtual do presente Recurso.
Isto porque, a despeito do pedido de julgamento presencial, não há
que se invalidar o julgamento realizado diante da ausência de prejuízo, além disso,
não se argumentou sobre qualquer dano real as Partes.
Nesta esteira, a propósito, oportuno trazer à baila trecho do V.
Acórdão proferido nos Autos de Apelação no 1111961-61.2016.8.26.0100/50000 (6a
C. Câmara de Direito Privado), em que foi Relatora a Eminente Desembargadora
Ana Maria Baldy, cujos fundamentos, desde logo, passam a integrar este Voto como
razões de decidir:
“Necessário ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça, por
meio da Resolução no 313/2020, determinou a suspensão das atividades presenciais
no âmbito do Poder Judiciário, conferindo-se prioridade às sessões virtuais de
Julgamento.
E assim, por meio do Provimento CSM no 2545/2020, restam
suspensas as sessões de julgamento presenciais deste Tribunal. É sabido que o
mundo enfrenta hoje, situação inédita, anômala e gravíssima, em função da crise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010844-85.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
4
decorrente da pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19), donde a
impossibilidade da realização de sessão presencial, não sendo cabível o
represamento de milhares de Processos para a realização de julgamento presencial
em data futura, fato que causaria, possivelmente, o colapso da Prestação
Jurisdicional.
Consigne-se, ainda, que há que se garantir a entrega da
jurisdição com a devida celeridade, sob pena de ofensa à garantia constitucional
da “razoável duração do Processo” (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil)”.
Com efeito, inconformada com o resultado do presente
julgamento, deverá a Parte Embargante, caso queira, interpor o Recurso competente
para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes
Embargos de Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora